Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-74.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-74.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (RECORRENTE), RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ISENÇÃO DE IPVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ENTREGA DE DOCUMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EM INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da situação que lhe autoriza a usufruir do benefício previsto em lei, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão inicial por fala de prova dos fatos constitutivos de direito, ainda mais quando além da falta de documentos o pedido foi protocolizado fora do prazo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que o pedido de reconhecimento de isenção de IPVA foi cadastrado após expirado o prazo de 30 dias a partir da emissão de nota fiscal, bem como que a
decisão administrativa da autoridade fazendária elenca que além da intempestividade (a qual é combatida com a presente ação), o requerente não cumpriu outras exigências legais, bem ainda que não houve a juntada do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor e cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo adaptado
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na inicial; e, por corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é notório que pessoas com deficiência nos dias de hoje gozam de alguns benefícios, dentre eles, o de adquirir veículos automotivos com isenções de impostos, tais como IPI, IOF, ICMS, IPVA, entre outros.

Argumentou que o benefício é previsto em lei e que o prazo de 30 dias para registro do veículo é mero ato administrativo. Alegou que o ato administrativo que defere o pedido de isenção não cria o direito, apenas o declara, de modo que possui natureza declaratória e não constitutiva de direito.

Ressaltou que o ato administrativo é uma mera formalidade, de modo que o protocolo posterior não acarreta a perda do direito de isenção previsto em lei.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pelo DETRAN, com preliminar de ilegitimidade passiva e desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Houve apresentação de contrarrazões pelo DETRAN, com preliminar de ilegitimidade passiva, pois entende os débitos a serem declarados inexistentes são da Secretaria de Fazenda, verdadeira legitimada para parte dos pedidos.

Sem razão a parte promovida DETRAN, pois conforme devidamente fundamentado pelo magistrado
a quo
é quem tem a responsabilidade pelo registro dos débitos de veículos em circulação.

Ademais, tanto o ente público integrante da Administração Direita – o Estado de Mato Grosso – quanto o órgão de trânsito estão no polo passivo, possuindo responsabilidade solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos oriundos de IPVA e pedido de obrigação de fazer para entrega de documentos, pois sustenta a parte promovente que é portador de necessidades especiais e que a lei lhe garante o benefício da isenção tributária.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por 03 (três) motivos a saber: a) que o pedido de reconhecimento de isenção de IPVA foi cadastrado após expirado o prazo de 30 dias a partir da emissão de nota fiscal; b) que a
decisão administrativa da autoridade fazendária elenca que além da intempestividade (a qual é combatida com a presente ação), o requerente não cumpriu outras exigências legais, quais sejam: a apresentação de certidão negativa de débitos e CRLV frente e verso; c) que não houve a juntada do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor e cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo adaptado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, ônus da parte promovente.

Destaco que a sentença possui três fundamentos para a improcedência da pretensão e a parte promovente, ora Recorrente, assim como fez na inicial e na impugnação à contestação, se apega apenas à intempestividade alegando que o prazo administrativo não anula o direito, o que de fato corresponde à realidade, conforme jurisprudências que citou. Todavia, não tece uma linha sequer sobre os outros dois fundamentos da sentença.

Há prova de que o indeferimento do pedido não se deu apenas pela intempestividade, mas também porque não houve o fornecimento de documentos essências quando do protocolo, conforme trecho da sentença que cito:

Ainda, no caso dos autos, a decisão administrativa da autoridade fazendária (id. 11644965) elenca que além da intempestividade (a qual é combatida com a presente ação),
o requerente não cumpriu outras exigências legais
, quais sejam: a apresentação de certidão negativa de débitos e CRLV frente e verso.

Portanto, o indeferimento se deu não por intempestividade, mas pelo não cumprimento das exigências legais, fato esse que deu ensejo ao terceiro fundamento da improcedência, assim descrito pelo magistrado
a quo:

Nos autos não se encontra cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor e cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo adaptado, consonante exigência da Portaria SEFAZ 100/2001.

E quanto a esses dois fundamentos a parte promovente, ora Recorrente, não se insurge, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020